Tribunal: TCU
Processo: 012.315/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 36/2009, cujo escopo consistia na elaboração de projetos e obras de recuperação ou reconstrução de pontes e pontilhões no Estado de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) contra o Sr. Romualdo Theophanes de França Júnior, ex-Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra/SC), e as empresas Kaeh Projetos e Construções Ltda. e Igesa Engenharia Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso (TC) 36/2009, firmado entre aquele Ministério e o Estado de Santa Catarina, cujo escopo consistia em promover "ações emergenciais para elaboração de projetos e obras de recuperação ou reconstrução de pontes e pontilhões". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211 do Regimento Interno/TCU, considerar iliquidáveis as contas do Sr. Romualdo Theophanes de França Júnior e das empresas Kaeh Projetos e Construções Ltda. e Igesa Engenharia Ltda., ordenando o seu trancamento; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis arrolados no item 3 acima, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo.